Tribunal: STF
Processo: ARE 1574812
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. ACDC Brasil – Associação dos Consumidores e de Defesa dos Consumidores do Brasil interpõe agravo (eDoc 53), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 48) que, ao assinalar a incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 42) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDoc 28):

 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. PERTINENTE TEMÁTICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
 I. CASO EM EXAME 
 1. Trata-se de apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem  resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa da associação para propor ação civil coletiva de obrigação de fazer. 
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
 2. A questão em discussão consiste em saber se a associação apelante possui legitimidade ativa para propor a ação civil coletiva.  
III. RAZÕES DE DECIDIR  
3. A legitimidade ativa de associações para propor ações coletivas depende da demonstração de pertinência temática entre os objetivos institucionais e os direitos tutelados na ação.  
4. No caso concreto, a associação não comprovou adequadamente a pertinência  temática, uma vez que o estatuto social apresenta finalidades genéricas, abrangendo diversas áreas além da defesa do consumidor, o que não é suficiente para legitimar a  propositura da presente ação coletiva. 
 IV. TESE  
5. Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa de associações para propor ações civis coletivas exige demonstração de pertinência temática entre os objetivos institucionais e os direitos tutelados. 2. Associações com finalidades genéricas ou que alteram  estatutos e direções de forma frequente e não relacionada à ação judicial proposta  não possuem representatividade adequada para atuar como substituto processual em defesa de interesses difusos ou coletivos." 
 V. NORMAS E PRECEDENTES CITADOS 
 6. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei nº 8.078/1990 (Código de  Defesa do Consumidor), art. 82; Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), art. 5º;  CPC/2015, art. 485, VI. 
 7. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 60.346/AP, rel. Min. Regina Helena  Costa, Primeira Turma, j. 13.06.2023; TJGO, Apelação Cível n. 5496646 68.2022.8.09.0051, rel. Des. Breno Caiado, 11ª Câmara Cível, j. 08.03.2024. 
 VI. DISPOSITIVO 
 Recurso desprovido. Sentença mantida.
A recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão do Tribunal estadual violou os arts. 1º, III, 5º, XVII, XVIII, XXXV e LXX, da Constituição Federal ao reconhecer a sua ilegitimidade ativa e extinguir a ação civil pública sem exame do mérito.

Argumenta que é entidade regularmente constituída, com previsão estatutária expressa para a defesa do consumidor e com documentação que comprova a existência de associados diretamente afetados pelas práticas imputadas às recorridas.

Defende que a decisão interfere indevidamente na liberdade de organização das associações civis, restringe de forma desproporcional o acesso à justiça coletiva e fragiliza o sistema constitucional de tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

É o relatório. Decido.

2. Reputo correta a decisão agravada.

O Tribunal de Justiça de Goiás manteve a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da recorrente, diante da ausência de demonstração da pertinência temática exigida para a propositura da ação civil coletiva. Transcrevo, a propósito, excerto do voto condutor:

12. Quanto ao outro argumento, concernente à presença dos requisitos de constituição regular da  associação, entendo que a sentença deve ser mantida.  
13. Como se sabe, a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº. 7.347/85), em seu art. 5º, admite a legitimidade extraordinária da associação/sindicato legalmente constituída.  
14. Em que pese a referida legitimação ocorrer na modalidade substituição processual, dispensando-se a autorização especial dos associados, desde que previamente constituída há um ano pelo menos, para defender direitos de todos ou apenas de parte dos substituídos, exige-se a adequada  representação também segundo a pertinência temática.  
15. Nesse sentido, o objetivo da interposição deve relacionar-se com as finalidades institucionais do  promovente. De forma bem clara, qualquer que seja a natureza dos direitos tutelados eles devem guardar relação de pertinência e compatibilidade com a razão da pessoa jurídica promovente.  
16. No caso dos autos, denota-se que a parte autora, quando do ajuizamento da ação, destacou que está em funcionamento há mais de um ano e que a defesa do consumidor também está acostada em seu  estatuto social (mov. 1).  
17. O propósito da presente ação coletiva, aliás, é o reconhecimento da nulidade de negativações,  anotações e/ou apontamentos existente em nome dos associados da autora, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada associado, bem como condenação em  danos morais coletivos (mov. 1). Junto à inicial foram inseridas as fichas de filiação dos associados e estatuto de constituição (mov. 5 e 6).
[...]
  22. De acordo com o estatuto vigente ao tempo da propositura da ação, é possível dizer que a ADECOMA se legitimou, em tese, a defender qualquer direito ou interesse coletivo, difuso ou individual homogêneo. Seja relacionado ao consumidor, ao meio ambiente, à ordem econômica, à dignidade de grupos raciais, aos bens e direitos artísticos, estéticos e quaisquer outros identificáveis no seu amplo espectro de  atuação institucional.  
23. Entretanto, após a oposição de embargos declaratórios sobre a sentença terminativa, a autora/apelante apresentou novo estatuto, elaborado em 12/08/2023, o qual modificou o nome da associação, passando a se chamar “ADECOMA BRASIL – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO MEIO  AMBIENTE”. Alterou-se a finalidade institucional, deixando-a mais restrita, pois passou a tutelar apenas os  direitos do consumidor e meio ambiente (art. 2º do estatuto) (mov. 30).  
24. Posteriormente, a autora apresentou nova modificação de estatuto, realizada em 15/02/2024, de  sorte que alterou o nome, denominando-se “ACDC BRASIL – ASSOCIAÇÃO DO CONSUMIDOR E DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO BRASIL” e, além disso, restringiu, ainda mais, a atuação, de modo que  apenas defende os interesses do consumidor (mov. 49, arq. 2).  
25. Nesses termos, observa-se que a associação apelante não demonstrou, com satisfação, a  presença dos requisitos necessários para figurar no polo ativo da presente demanda. A pertinência temática,  nesse contexto, é duvidosa.
Eventual divergência do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, nos moldes pretendidos pela recorrente, demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável, além do reexame do conjunto fático-probatório delineado, providência incompatível com a estreita via do recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF. Nesse sentido, o seguinte precedente:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA CARTÓRIOS - ANDECC. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXI, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RETRATAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE DECISUM BASEADO EM IDÊNTICO FUNDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 
1. Não gera preclusão a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário pela Presidência desta Corte que, diante dos argumentos expostos no recurso de agravo regimental, anteriormente interposto, baseada no mesmo fundamento da decisão ora agravada, determinou à Secretaria Judiciária a distribuição do recurso para melhor análise da questão pelo Ministro Relator. Precedente. 
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao debate sobre a legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.347/85 e 13.004/2014), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 
3. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 82 da repercussão geral, que versa sobre situação diversa da discutida nos presentes autos. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública.
(ARE 1.273.187 Agr Segundo, ministro Edson Fachin, DJe de 15 de junho de 202).

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente